Tribunal: TCU
Processo: 023.680/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (peça 36) opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 2.773/2022-TCU-2a Câmara (peça 30, Rel. Min. Aroldo Cedraz).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 2773/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 44 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, com efeitos modificativos, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 12338/2021-TCU-Segunda Câmara , e determinar ao órgão emissor que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da lei 13.302/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão.